Tribunal: TJMT
Processo: 0023199-96.2010.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0023199-96.2010.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DRA. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (EMBARGANTE), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (APELADO), ESCRITORIO TECNICO ALEXANDRE ISERNHAGEN LTDA - CNPJ: 32.958.159/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 208.514.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (APELADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, SENDO ACOMPANHADA PELOS 1º E 4ª VOGAIS (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES E DRA. TATIANE COLOMBO, RESPECTIVAMENTE), VENCIDOS O 2º E 3ª VOGAIS (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, RESPECTIVAMENTE), QUE VOTARAM PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Ação De Interdito Proibitório. Disputa Possessória Sobre Imóveis Com Matrículas Diversas. Anulação Da Sentença Para Nova Perícia.
Embargos De Declaração Parcialmente Acolhidos
.

I. Caso em exame

1. Ação de Interdito Proibitório ajuizada por empresa imobiliária para proteger posse de terreno urbano de 136.586,65 m2.

2. Os réus alegam serem proprietários e possuidores de área contígua de 198.000,00 m2, com possível sobreposição entre matrículas.

3. Prova pericial inconclusiva e controvérsias sobre os limites físicos das áreas resultaram na improcedência dos pedidos possessórios de ambas as partes.

II. Questão em discussão

4. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se há sobreposição entre as áreas indicadas nas matrículas imobiliárias; e (
ii
) se é necessária nova perícia técnica para delimitação e identificação da posse.

III. Razões de decidir

5. A prova técnica realizada foi inconclusiva quanto à sobreposição e à delimitação precisa das áreas.

6. A complexidade fundiária e a falta de elementos objetivos nos autos justificam a necessidade de nova perícia georreferenciada.

7. Decisão anterior proferida em agravo de instrumento não faz coisa julgada material, por sua natureza interlocutória e provisoriedade cognitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material no relatório, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: "
A inconclusividade da prova técnica e a complexidade da controvérsia fundiária justificam a anulação da sentença e a realização de nova perícia georreferenciada para delimitação precisa da posse
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 356, §3º, e 502.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela pessoa jurídica
Prominas
Empreendimentos Imobiliários Ltda
. em virtude do acórdão proferido no ID 299083860, no qual o colegiado deu provimento à apelação interposta por
Sérgio Adib Hage
e
Hercília de Barros Maciel Hage
, anulou a sentença de primeiro grau e determinou a reabertura da instrução para realizar nova perícia técnica sobre a posse de imóvel urbano de 136.586,65 m2, situado em Cuiabá/MT.

A decisão colegiada, também, julgou prejudicada a apelação da Embargante.

O fundamento principal do acórdão foi a inconclusividade da prova técnica sobre eventual sobreposição fundiária, o que inviabilizou o imediato julgamento de mérito da lide possessória.

Inconformada, a Embargante alega erro material no relatório do acórdão, pois afirmou não ter apresentado contrarrazões à apelação da parte adversa, quando, em verdade, estão anexadas no ID 280749893.

Além disso, disse que o julgado é omisso quanto à existência de coisa julgada material oriunda do Agravo de Instrumento nº 1017449-10.2019.8.11.0000, que afastou a discussão dominial da ação possessória e restabeleceu a tutela liminar em seu favor.

Asseverou violação à preclusão máxima e à coisa julgada, porque o acórdão embargado reviveu discussão superada no agravo de instrumento.

Aduziu que a reapreciação da matéria dominial, admitida pelo acórdão embargado, contraria normas de ordem pública (CPC/2015, art. 567; CC, art. 1.210, §2º), além do Verbete de Súmula 487 do STF que, após a reforma legislativa (Lei nº 6.820/80), não autoriza a discussão de domínio em sede possessória.

Forte nesses argumentos, pede a complementação e modificação do julgado, a fim de que sejam acolhidos e, por corolário, reforme a sentença, com a procedência do pedido de proteção possessória.

Nas contrarrazões, os Embargados sustentaram que o Embargante busca rediscutir o mérito, sem apontar vícios legais.

Aduziu que decisões anteriores (inclusive em agravo) não têm força de coisa julgada material, pois decorrentes de cognição sumária ou interlocutória, e que o argumento sobre confissão de esbulho é tentativa indevida de revisão do julgado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

O caso versa sobre Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
PROMINAS Empreendimentos Imobiliários Ltda
. em desfavor de
Sérgio Adib Hage
e
Hercília de Barros Maciel Hage
, visando impedir ameaça à sua posse sobre terreno urbano de 136.586,65 m2, registrado na matrícula n. 70.318 do 5º Ofício de Cuiabá, resultante da unificação das matrículas 40.465-R2 do 2º Ofício, n. 42255-R3 e n. 66.550 do 5º Ofício.

Lado outro, em linha de defesa, os Embargados alegaram que, desde 06/12/1.976, são proprietários e possuidores de área de 198.000,00m2, referente à matrícula n. 2.657 do 2º Ofício da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, e exercem a posse há mais de 54 (cinquenta e quatro) anos, adquirida de
Benedito Alvez Ferraz
.

De acordo com os Embargados, a área adquirida pela empresa Embargante (matrícula 70.318 do 5º Ofício de Cuiabá) é a área vizinha, e que pode ter havido sobreposição com imóvel dos Embargados (matrícula n. 2.657 do 2º Ofício de Cuiabá), uma vez que o projeto do Loteamento Nova República previa, de início, área de 8,7608 hectares (aprovado pela prefeitura em 01/08/1985) e, posteriormente, foi alterado para área de 13,658665 hectares, cuja parte aumentada – 4,897865 hectares – pertence ao casal Hage (Embargados).

No decorrer da instrução, realizou-se prova pericial, cujo perito nomeado (engenheiro agrônomo) não foi capaz de esclarecer, de forma clara e objetiva, se os títulos indicados são áreas sobrepostas e se os detalhamentos dos registros imobiliários estão inseridos nos limites da área pleiteada.

Além disso, houve a inspeção judicial, que foi alvo de questionamento por ambas as partes, sobretudo da Embargante, bem como audiência para oitiva de testemunhas e tomada de depoimento das partes.

Logo em seguida, a Juíza singular entendeu pela suficiência probatória, encerrou a instrução e prolatou a sentença, na qual julgou improcedentes tanto o pedido inicial formulado pela empresa Embargante, na Ação de Interdito Proibitório, quanto o pedido contraposto de proteção possessória apresentado pelo casal Hage (Embargados).

Diante da inexistência do desfecho judicial, tendo em vista que as razões recursais de ambas as partes convergiram para o mesmo ponto comum:
obter a proteção possessória dos 136.586,65 m2 localizados na Rodovia Palmiro Paes de Barros, em Cuiabá/MT fundada em domínio
, analisou-se, primeiro, o apelo
interposto pelos Embargados face àpreliminar de nulidade da sentença por incongruências e inconsistência na prova técnica.

Considerou-se a inconclusividade da prova técnica, somada à complexidade dos litígios fundiários conexos, os quais envolvem controvérsias sobre domínio e posse incidentes, ao que tudo indica, sobre áreas parcialmente sobrepostas.

Diante da dúvida sobre a exata localização das áreas disputadas, sobretudo porque, repito, o ponto nodal da lide (quem tem direito à proteção possessória) continua sem desfecho, a melhor saída fora cassar a sentença para que seja realizada nova perícia técnica, a fim de:

(i) Identificar com precisão técnica e cartográfica a existência ou não de sobreposição física entre os imóveis das matrículas n. 70.318 do 5º Ofício de Cuiabá, e n. 2.657 do 2º Ofício da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá;

(
ii
) Delimitar a área efetivamente possuída por cada parte, com base em marcos físicos e históricos de ocupação;

(
iii
) Requisitar, se necessário, documentos oficiais junto ao INTERMAT e demais órgãos fundiários.

Pois bem. Depois de revisitar o caderno processual, de fato, verifica-se que houve
equívoco material na parte final do relatório
do acórdão embargado, ao consignar que "
apenas o casal Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage apresentaram contrarrazões (ID 280729336)
", quando consta no ID 280749893 as contrarrazões do ora Embargante.

Esse ponto, portanto, merece acolhimento, tão somente para corrigir o relatório, com o reconhecimento da efetiva apresentação das contrarrazões pela Embargante.

A despeito disso, importa consignar que os fundamentos contidos nessas contrarrazões foram analisados, já que repisam os argumentos da apelação (julgada prejudicada), não sendo capazes de alterar a conclusão adotada pelo Colegiado, à unanimidade.

Repito: a razão de decidir do acórdão embargado está centrada na inconclusividade da prova técnica sobre eventual sobreposição fundiária entre as áreas pretendidas pelas partes, bem como na constatação
de que a sentença foi proferida com base em premissas técnicas insuficientes e controvertidas, o que justificou a anulação da sentença com a reabertura da instrução para que se realize de nova perícia georreferenciada.

Quanto à tese de coisa julgada material, fundamento sobre o qual também se pretende atribuir efeitos infringentes aos
Aclaratórios
, importa ressaltar que, embora o artigo 356, §3º, do CPC reconheça a possibilidade de formação de coisa julgada material em decisões parciais de mérito, a controvérsia reside em saber se decisões proferidas em sede de agravo de instrumento são aptas a produzir tal efeito.

Nesse ponto, o entendimento prevalente no ordenamento é no sentido de que decisões proferidas em agravo de instrumento, por sua natureza interlocutória, exceto as que resolvem parcial mérito, não fazem coisa julgada material nos termos do art. 502 do CPC.

Segundo a teoria ou critério da cognição, o agravo de instrumento, em regra, visa reformar ou invalidar decisão interlocutória proferida com base em atividade cognitiva sumária (juízo fundamentado em provisoriedade), ao passo que a sentença é resultado de cognição exauriente (juízo baseado em certeza).

O critério da hierarquia, no entanto, propõe solução diversa. Acerca da matéria,
Fredie
Didier afirma o seguinte:

"
Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja que o acolhe ou a que o rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado por conta da superveniência de sentença. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo, isto é, à confirmação da decisão interlocutória
. (DIDIER Jr.
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil, meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. VI 3. 5ª Ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2008).

O próprio STJ já se valeu de ambos os critérios para resolver conflitos de interesses submetidos a ele. O acórdão proferido no REsp nº 187.442/DF entendeu que "
[a] sentença proferida durante o
processamento do agravo de instrumento cede ao que for decidido neste, ainda que o recurso tenha sido recebido no efeito meramente devolutivo
".

A despeito disso, o aresto resultante do julgamento do
AgInt
no REsp nº 1.618.788/SP aproximou-se do critério da hierarquia ao recomendar o exame da situação concreta.

Veja-se:
"[a] superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo,
devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidad
e
" (Sem destaques no original).

No meu modo de entender, é necessário admitir que não existe solução apriorística para o entrave processual sob análise. É necessário avaliar o contexto, isto é, a substância da decisão agravada antes de se optar pelo critério da cognição ou da hierarquia.

Além de o sistema processual civil brasileiro não conter qualquer previsão sobre sentenças condicionais, a tese de que o resultado proferido no Instrumental (de natureza provisória) teria o condão de influir no resultado da sentença de mérito, conquanto engenhosa, nada mais é do que tentativa de desconsiderar a verdade dos fatos, a qual se revela mais aclarada após o encerramento da fase instrutória.

No caso concreto, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1017449-10.2019.8.11.0000 invocado pela Embargante reformou decisão interlocutória que havia julgado parcialmente o mérito, afastou a discussão dominial no bojo da ação possessória e restabeleceu a tutela liminar em seu favor.

Tal decisão, embora revestida de ampla cognição e eventualmente com carga decisória significativa, no tocante à discussão dominial permanece com a natureza interlocutória (provisória), portanto, não é apta a formar coisa julgada material.

Ademais, mesmo que se cogitasse da formação de coisa julgada sobre parte do mérito, o acórdão embargado não apreciou o mérito da controvérsia.

O aresto objurgado se limitou a anular a sentença por deficiência técnica da prova produzida. Não há, portanto, contrariedade direta entre o que foi decidido anteriormente e o que ora se determinou.

Por essas razões, afasto a tese de omissão quanto à preclusão máxima ou à coisa julgada material, e mantenho íntegro o resultado do julgamento, por fundamentos jurídicos autônomos e suficientes.

Feitos esses esclarecimentos,
acolho, em parte, os Embargos de Declaração
, tão somente para sanar o erro material constante no relatório do acórdão embargado, sem efeito modificativo.

De conseguinte, reconheço a apresentação das contrarrazões pela parte embargante no ID 280749893, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
d
a

relator
a
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2
º
VOGAL):

Egrégia
Câmara,

Examinando detidamente os autos, observo que os Embargos de Declaração opostos pela
Prominas
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
apontam, com a devida precisão técnica, a ocorrência de vícios relevantes na decisão colegiada anteriormente proferida, notadamente:

(i) erro material, ao se afirmar que a embargante não teria apresentado contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos réus, sendo certo que tal peça consta regularmente nos autos, sob o ID 280749893;

(
ii
) omissão quanto à eficácia da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000, que delimitou o objeto da lide possessória, excluindo expressamente qualquer discussão dominial, com trânsito em julgado;

(
iii
) violação à ampla defesa e ao contraditório, diante da ausência de consideração efetiva das razões deduzidas pela embargante nas referidas contrarrazões;

(
iv
) omissão quanto à aplicação da técnica de julgamento ampliado no agravo supracitado, o qual contou com cognição exauriente e resultou em decisões judiciais que, no processo de origem, foram expressamente acolhidas pela magistrada singular, para fixar os limites da controvérsia à esfera possessória.

A Relatora bem reconheceu a existência do erro material referente à ausência de menção às contrarrazões, ponto em que há consenso. Todavia, com a devida vênia, divirjo da conclusão final do voto que rejeita os efeitos infringentes pleiteados, pois entendo que o vício apontado quanto ao afastamento da discussão dominial — anteriormente já decidida e acolhida no juízo de origem — compromete a coerência do julgado e demanda, sim, a atribuição do efeito infringente.

Explico.
De fato, o entendimento prevalente no ordenamento é no sentido de que decisões proferidas em agravo de instrumento, por sua natureza interlocutória — exceto aquelas que resolvem o mérito de forma parcial —, não fazem coisa julgada material nos termos do art. 502 do CPC.

Contudo, não se trata, aqui, de conferir eficácia de coisa julgada material ao acórdão do agravo por si só, mas sim de reconhecer que as balizas fixadas naquela decisão foram expressamente reiteradas e incorporadas no processo de origem, por meio de decisão saneadora proferida pelo juízo a quo, após provocação das partes, que delimitou de forma clara e objetiva o objeto da controvérsia exclusivamente à questão possessória.

Vejamos:

“
Decido

Vieram os autos conclusos em razão da solicitação de ajustes e pedidos de esclarecimentos e, em relação ao pedido de utilização de prova emprestada. Denota-se dos autos que a parte autora almeja a exclusão da discussão sobre domínio, pois os acórdãos mencionados reconhecem o exercício de sua posse, em detrimento à suposta aquisição feita pelo réu em meados do ano de 1975. Além disso, requer o cumprimento do acórdão que deferiu a expedição do mandado proibitório em desfavor dos réus
Sérgio Adib Hage e sua esposa
.

Pois bem, em relação ao
cumprimento do acórdão expeça-se mandado de interdito proibitório
em favor da empresa
Prominas
Empreendimentos Imobiliários Ltda
está na posse do imóvel desde 2003, quando foi deferida e cumprida a liminar nos autos da ação de reintegração de posse
PJe
n. 0016506-43.2003.8.11.0041.

Ainda, com relação ao afastamento da discussão de domínio, conforme se denota da decisão vergastada ao id. 121420433, este juízo fixou como o ponto controvertido “a origem da POSSE dos autores e dos réus sobre o imóvel”. Tal qual mencionado pela d. Desembargadora relatora Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000 e n. 0010722-18.2020.8.11.0000 a existência de suposto domínio de ambas as partes sobre a área não pode ser objeto da discussão na presente lide, dado ao fato de que sua abrangência se limita à posse que as partes alegam exercer.

Desta forma, a utilização de prova emprestada para “afastar a decisão de domínio” não comporta acolhimento, já que este sequer é matéria de análise por este juízo, razão pela qual
indeferido
o pedido.”.

Aliás, não se trata de uma decisão isolada a afastar a discussão sobre domínio. Conforme se extrai dos autos, o próprio juízo de origem deixou consignado, de forma expressa, que tal matéria já havia sido reiteradamente excluída da controvérsia processual, inclusive por decisões do Tribunal. Veja-se o seguinte trecho da decisão de ID 280729289:

“
2. INDEFIRO o pedido para rejeitar os quesitos formulados pelos réus na medida em que a discussão de domínio já foi afastada por este juízo reiteradas vezes, bem como decidida pelo Colendo Tribunal de Justiça, de modo que resta preclusão a “preocupação” da parte com relação ao tema;”

Esse ponto é decisivo: a estabilização do objeto da demanda decorreu da atuação do próprio juízo de origem, que adotou o entendimento manifestado no agravo como diretriz vinculante e rejeitou, expressamente, a possibilidade de rediscussão da questão dominial no bojo da presente ação possessória.

Não se trata, portanto, de conferir ao acórdão do agravo efeitos que ele não possui, mas sim de reconhecer que a sua autoridade foi acolhida e solidificada na marcha processual da causa, produzindo efeito preclusivo objetivo — o que torna inadmissível a reabertura da instrução para fins que já foram expressamente excluídos.

Cumpre ainda destacar que a fundamentação do acórdão embargado
,
parte de uma premissa equivocada quanto à inexistência de posse por qualquer das partes. Veja-se o seguinte trecho
do acordão embargado
:

“No caso em exame, tanto a pretensão possessória deduzida na petição inicial quanto o pedido contraposto formulado pelos réus foram julgados improcedentes, evidenciando que o juízo a quo não se convenceu da existência de posse juridicamente qualificada por qualquer das partes.”

Contudo, tal premissa
não se sustenta
.
A
sentença ora anulada reconheceu o exercício da posse pela embargante, apenas entendendo, no mérito, que não se configurou ameaça concreta ou justo receio, nos termos exigidos pelo interdito proibitório. Assim, a improcedência do pedido possessório não se deu por ausência de posse, mas sim pela ausência do requisito da ameaça.

Mais ainda: é importante destacar que a posse invocada pela embargante não se funda em título de domínio ou justo título que a qualifique como posse civil, mas sim na posse fática com ânimo de dona,
na qual defende ser
exercida de forma contínua e pacífica desde o ano de 1985
.
Essa condição afasta a incidência da Súmula 487 do STF — que permite a discussão de domínio quando a posse estiver fundada em propriedade —, já que, na hipótese, a embargante jamais vinculou sua pretensão à titularidade dominial, mas sim ao exercício de posse de fato consolidada ao longo de décadas.

Para melhor ilustrar a tese sustentada pela Embargante quanto ao exercício legítimo e prolongado da posse fática, transcreve-se trecho do relatório da petição inicial, conforme consignado na decisão liminar proferida nos autos originários

“
Aduz a Requerente, em síntese, que há mais de 20 anos detém a posse mansa e pacífica do imóvel descrito na exordial, sendo ainda proprietária com título registrado no Registro Geral de Imóveis competente. Diante de tal situação, consigna, inclusive, a implantação de um loteamento denominado Nova República na referida área, obra
esta
devidamente aprovada pelo Executivo Municipal.

Informa que a área objeto do litígio já foi invadida anteriormente e que, no exercício pleno de sua posse, realizou o despejo dos invasores, através do cumprimento da medida liminar proferida no feito em apenso.

Faz acrescer que, em razão da sua posse
vintenária
, já firmou parcerias de longo prazo para construção conjunta de casas e apartamentos, mediante financiamento da Caixa Econômica Federal.

Contudo, diz que os requeridos, desde o dia 01/06/2010, passaram a ameaçar as parcerias firmadas pela autora, ao argumento de que seriam eles os verdadeiros proprietários do imóvel em questão. Frisa que tal situação têm se agravado nos últimos 30 (trinta) dias diante da conduta adotada pelos réus, o que justifica o fundado receio de dano.”

Desse modo,
s.m.j.
ao reabrir a instrução com fundamento em eventual sobreposição de áreas e na alegada dúvida dominial, o acórdão embargado não apenas ignora a limitação processual anteriormente fixada, como ultrapassa os contornos próprios da tutela possessória, que independe da discussão dominial, especialmente quando fundada em posse fática
.

Diante do exposto,
com fundamento na omissão verificada quanto à estabilização da matéria controvertida nos autos de origem — que afastou expressamente a discussão de domínio —, bem como à natureza fática da posse exercida pela embargante
, acolho os presentes
embargos de declaração com efeitos infringentes
, a fim de:

- rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por suposta deficiência instrutória
, afastando
a determinação de reabertura da fase probatória
.

-
Em consequência,
submeter ao julgamento do mérito dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 30/09/2025, A FIM DE PROSSEGUIR O JULGAMENTO COM APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES); O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) VOTOU PELO SEU ACOLHIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA, OAB/MT Nº 3221-O E O ADVOGADO
ALEXANDRE SLHESSARENKO, OAB/MT Nº 3921-O.

VOTO

EXMA
. SRA
. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Com a devida vênia
à
relator
a
, acompanho o voto da
divergência
inaugurada pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao entendimento divergente inaugurado pelo Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, acompanho integralmente o voto da ilustre Relatora, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pelos fundamentos jurídicos e processuais por ela expostos com precisão e adequação.

De fato, a controvérsia posta nos autos, embora permeada por questões técnicas relativas à eventual sobreposição fundiária, insere-se no âmbito de uma ação de interdito Proibitório, na qual se discute essencialmente o direito à proteção possessória de área cuja delimitação física revelou-se
inconclusiva
, após a instrução probatória inicialmente realizada.

A anulação da sentença de primeiro grau pelo acórdão embargado baseou-se, com acerto, na constatação de que a prova pericial então produzida não foi capaz de esclarecer de forma técnica e cartográfica a efetiva extensão da posse exercida por cada uma das partes, tampouco a existência ou inexistência de sobreposição física entre os imóveis descritos nas matrículas registradas.

Tal deficiência técnica, associada à complexidade fundiária da controvérsia, legitima a decisão de reabrir a fase instrutória, sem que isso implique reintrodução indevida da matéria dominial ou violação à coisa julgada material.

Como bem destacado pela Relatora, as decisões anteriores, inclusive o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1017449-10.2019.8.11.0000, têm natureza interlocutória, razão pela qual não produzem coisa julgada material (CPC, art. 502).

Transcrevo a ementa do supracitado recurso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO

PROIBITÓRIO – REVOGAÇÃO DE DEFERIMENTO DE LIMINAR – POSSE DA PARTE AUTORA DEMONSTRADA – PERÍCIA CONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE POSSE DOS REQUERIDOS – DEFERIMENTO DE POSSE À AUTORA EM DEMANDA REFERENTE AO MESMO IMÓVEL – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA – QUESTÕES DE DOMÍNIO IRRELEVANTES – RECURSO PROVIDO.

1- O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).

2- Por mais que na decisão agravada tenha se constatado que as partes estariam disputando a posse com base em domínio, não é o que ocorre no presente feito, pois a parte autora defende a sua posse, com aprovação de loteamento e com a reintegração na posse deferida em feito referente ao mesmo imóvel, decisão que ainda está em vigor.

3- “Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘
dominis
’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São
Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

4- A procedência da demanda de usucapião em nome de terceiros, de quem os agravados adquiriram o domínio, demonstra a origem da propriedade, e não a exteriorização da posse desde o reconhecimento da pretensão aquisitiva. A propriedade não é relevante em ação possessória, quando se disputa verdadeiramente a posse, não com base em domínio.

(N.U 1017449-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).

Ademais, ainda que se reconheça que o juízo de origem, em decisões saneadoras, tenha delimitado o objeto da lide à discussão possessória, a necessidade de nova perícia não visa discutir domínio, mas tão somente delimitar com precisão a área efetivamente possuída por cada parte, o que é imprescindível para o correto julgamento da pretensão possessória, inclusive para verificar os requisitos do interdito proibitório, que exige justo receio de turbação ou esbulho sobre posse claramente identificada.

Somado a isso, a sentença anulada não apreciou a matéria com a devida completude técnica, uma vez que
baseou-se
em premissas controversas e inconclusivas da prova pericial, resultando na improcedência recíproca dos pedidos, solução que, por sua natureza, revela que
a instrução não foi suficiente para formar um juízo de mérito seguro e definitivo
.

Quanto à alegação de que a reabertura da instrução violaria a preclusão consumada sobre a delimitação do objeto da demanda, entendo, conforme a Relatora, que
não há violação a preceito processual ou a limites objetivos da lide
, pois a decisão embargada
não altera o objeto litigioso, no caso, a posse, mas apenas busca sua delimitação precisa
para permitir julgamento de mérito adequado.

Por fim, a fundamentação do voto da Relatora está em plena conformidade com os
arts
. 489, §1º, IV e VI, 502 e 356, §3º do Código de Processo Civil, além de respeitar os limites impostos pela Súmula 487 do STF, pois não autoriza a rediscussão do domínio como tese principal, mas apenas a identificação da posse de fato em disputa.

Assim, ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade relevantes, e inexistente qualquer violação à coisa julgada ou preclusão objetiva,
acompanho a Relatora para acolher parcialmente os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material no relatório, sem efeitos modificativos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025